Tribunal: TJBA
Processo: 8078333-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078333-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL Advogado(s):DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO, FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. RECURSO IMPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Agravo interposto contra decisão que coube à competência da Vara Cível para julgar ação de cobrança de mensalidades associativas. II - Questão em discussão: 2. Definir se a competência para julgar ações de cobrança de mensalidades de associação é da Vara Cível ou da Vara de Relações de Consumo. III - Razões de decidir: 3. A relação entre associação e associado não configura relação de consumo, pois não há fornecimento de produto ou serviço mediante remuneração, mas sim vínculo associativo voluntário. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, em ações de cobrança de taxas associativas, a competência é da Vara Cível, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor. IV - Dispositivo e tese: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A competência para julgar ações de cobrança de mensalidades associativas é da Vara Cível, uma vez que não se configura relação de consumo entre associação e associados." V. CITAÇÕES Jurisprudência citada: STJ - CC: 208018, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/09/2024; TJ-RS - Apelação: 50131302020238210029 OUTRA, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024; TJ-BA - CC: 00647982020218050001, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 30/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078333-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO DOS SANTOS e como apelada UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça